Tribunal: TJSP
Processo: 0018684-50.2012.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – Sentença absolutória – Conselho de Sentença que julgou apreciando as provas produzidas nos autos – Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária a elas – Soberania do veredicto – Sentença absolutória mantida – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018684-50.2012.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PATRICIA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
2
VOTO no 3153
APELAÇÃO no 0018684-50.2012.8.26.0099
COMARCA: Bragança Paulista Vara do Júri, Execuções Criminais e
Infância e Juventude
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADA: Patrícia Rodrigues
APELAÇÃO CRIMINAL
HOMICÍDIO
Sentença
absolutória Conselho de Sentença que julgou apreciando
as provas produzidas nos autos Decisão que não pode ser
considerada manifestamente contrária a elas Soberania do
veredicto
Sentença absolutória mantida
RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a sentença de fls. 532, que, em
atenção ao decidido pelo Conselho de Sentença, julgou improcedente a
ação penal, absolvendo a acusada Patrícia Rodrigues da prática do delito
previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV c.c. artigo 14, inciso
II e artigo 19, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o órgão ministerial (fls.
562/569), alegando que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, requerendo que a sentenciada seja
submetida a novo julgamento, uma vez que concorreu para a prática do
crime, contratando terceiros para efetuarem os disparos de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
3
contra a vítima.
A
defesa
apresentou
contrarrazões
(fls.
573/577), pleiteando a manutenção da sentença recorrida.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 587/591).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 09 de outubro de
2012, por volta das 21hs30min.,na Rodovia Padre Aldo Bolini, altura da
rotatória do Bom Retiro, Bairro Bom Retiro, Cidade e Comarca de
Bragança Paulista, Patrícia Rodrigues, Cristiano de Souza Cardoso,
vulgo “Mamão” e uma terceira pessoa não identificada, agindo em
concurso, com manifesto ânimo homicida e por motivo torpe, tentaram
matar, mediante emboscada e disparo de arma de fogo, a vítima Eduardo
Furtado de Almeida, causando-lhe ferimentos, sendo que o óbito não
ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades.
O réu Cristiano de Souza Cardoso foi
absolvido pelo plenário do Júri, em julgamento ocorrido em data
anterior ao da ora apelada Patrícia Rodrigues.
No julgamento no Plenário referente a Patrícia
Rodrigues foram ouvidas tão somente a vítima e a testemunha Vanessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
4
Rodrigues, desistindo, tanto a Acusação como a Defesa, da oitiva das
testemunhas Roseli Silvério Dias e Sabrina Pereira de Lima, bem como
o interrogatório da acusada (fls. 536).
Ressalte-se que, em sede de crimes dolosos
contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas juízo de constatação
quanto à existência ou não de suporte probatório na decisão tomada pelo
Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredicto,
caso se revele completamente divorciado dos elementos de convicção
reunidos, constituindo deliberação arbitrária, fruto de mero capricho dos
jurados.
Este não é, porém, o caso dos autos, porquanto
a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas produzidas em
Plenário.
Malgrado o trabalho realizado pelo i. Promotor
de Justiça, em suas razões de apelo, deve-se reconhecer que a absolvição
decretada em favor da ora apelada pelo Conselho de Sentença, era de
rigor. É certo que os jurados reconheceram que a vítima sofreu
ferimentos. Porém ao responderem ao segundo quesito (“A ré Patricia
Rodrigues concorreu para o crime contratando terceiros para efetuar
os disparos de arma de fogo”), os jurados por mais de três votos
responderam que não, prejudicando a votação dos demais quesitos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
5
530/531).
Dessa forma, os Jurados votaram negativamente
no tocante à autoria delitiva.
Passemos à análise da prova produzida em
Plenário do Júri.
Interrogada em Plenário, a ré negou a prática
delitiva, alegando que confessou na fase inquisitorial, uma vez que foi
coagida e ficou com medo de perder a guarda da filha. Esclareceu que
foi casada com a vítima e, na época dos fatos, estava se separando,
asseverando que foi acusada pela vítima e por sua amiga Roseli
injustamente, uma vez que descobriu que ambos estavam tendo um caso
extraconjugal. Afirmou que conhecia Cristiano “de vista” da rua onde
morava, isto porque ele trabalhava como pedreiro em uma obra realizada
no imóvel perto de sua residência, relatando que, em uma ocasião
desabafou com ele sobre o comportamento do marido, mas nunca o
contratou para dar um susto ou matar a vítima. Relatou que, no dia dos
fatos, a vítima saiu de casa, à noite, depois de receber um telefonema,
tomando conhecimento, posteriormente, de que havia sido alvo de
disparo de arma de fogo. Afirmou que, assim como a vítima mantinha
relacionamento extraconjugal, também, na época, chegou a se relacionar
com uma pessoa de nome Clóvis.
Por sua vez, a vítima relatou que, na época dos
fatos, estava se separando da vítima, mas ainda residiam juntos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
6
Esclareceu que, no dia dos fatos, a pedido de Patrícia saiu de casa, à
noite, em direção ao local dos fatos, com o pretexto que sua tia estaria
com o veículo parado na estrada, precisando de ajuda. Ato continuo,
após percorrer um quilômetro na estrada, diminuiu a velocidade do
veículo, momento em que percebeu dois rapazes em uma motocicleta, se
aproximando e, sem nada dizer, o garupa efetuou um disparo de arma de
fogo, atingindo-o de raspão. Posteriormente, tomou conhecimento,
através de uma amiga de nome Roseli, que Patrícia tinha um
relacionamento extraconjugal, tendo planejado seu óbito para se
beneficiar do seguro de vida.
A testemunha Vanessa Rodrigues, irmã da
acusada, ouvida em Plenário relatou que não presenciou aconfissão da ré
na fasepolicial, chegado à Delegacia quando já encerrada a coleta das
declarações, relatando que Patrícia assinou o termo sem efetuar sua
leitura, tendo os policiais exibido fotografias da filha de Patrícia,
pressionando-a.
A testemunha Roseli, apesar de presente na
Sessão do Plenário do Júri, não foi ouvida, não corroborando a versão de
que Patrícia havia confirmado os fatos e que os teria relatado à vítima.

Diante do conjunto probatório coligido aos
autos e produzido no Plenário do Júri, sendo os Srs. Jurados os
destinatários da prova, de pronto, verifica-se que a decisão dos jurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
7
não foi “manifestamente contrária à prova dos autos”, como seria de
rigor, à luz do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo
Penal, para que a apelação lograsse êxito.
A única pessoa a confirmar a versão da vítima
seria a testemunha Roseli, a qual não foi ouvida em Plenário, tendo a
Acusação e a Defesa desistindo de sua oitiva, comprovando a
testemunha Vanessa, apesar de irmã da ré, que ela somente confessou na
fase inquisitorial diante da pressão exercida no momento.
Nesse contexto, submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri, Patrícia Rodrigues foi absolvida pelos jurados que,
após responderem afirmativamente ao quesito relativo à materialidade,
deram resposta negativa ao quesito referente à autoria, restando
prejudicados os demais.
Verifica-se, enfim, que o Conselho de
Sentença optou por caminho que não colide frontalmente com os
elementos de convicção colhidos nos autos e se orienta no sentido de
uma das versões deles constante, de modo que o inconformismo recursal
não pode prosperar.
Isso porque, não configurada, aqui, decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, o que, como já visto, é
imprescindível para o êxito de apelação endereçada contra decisão do E.
Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
8
Assim, sob o foco da convicção íntima dos
jurados, princípio norteador da análise das provas no julgamento em
Plenário, verifica-se que não houve contraste inaceitável entre o
conjunto probatório colhido e a solução absolutória.
Fica claro, portanto, que o Conselho de
Sentença escolheu um dos caminhos apresentados nos autos, ou, ao
menos, não se convenceu com certeza da culpa da ré, o que seria
necessário para condená-la.
Nesse sentido é o comentário de Guilherme de
Souza Nucci:
“Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos: esta é a hipótese mais controversa e complexa
de todas, pois, em muitos casos, constitui nítida
afronta ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos. É certo, como afirmado na nota anterior,
que o duplo grau de jurisdição merece conviver
harmoniosamente com a soberania dos veredictos,
mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais
togados respeitam o que os jurados decidiram e
terminam determinando novo julgamento, quando o
correto seria manter a decisão. O ideal é anular o
julgamento, em juízo rescisório, determinando a
realização de outro, quando efetivamente o
Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese
integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
9
uma das correntes de interpretação da prova
possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação
do julgamento porque o Conselho de Sentença
considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se
existe prova de que o delito foi, realmente, praticado
por tal motivo, escolheram os jurados essa
qualificadora, por entenderem adequada ao caso
concreto. Não é decisão manifestamente contrária à
prova, mas situa-se no campo da interpretação da
prova, o que é bem diferente. Consideramos que a
cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser
redobrada, para não transformar o tribunal togado
na real instância de julgamento dos crimes dolosos
contra a vida. Conferir STJ: 'Não cabe aos tribunais
analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas
apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular
está completamente divorciada da prova dos autos.
Isso porque reserva-se ao Júri a faculdade de
apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses
porventura discrepantes, optar pela qual lhe pareça
mais razoável. Assim, ainda que existam duas
versões
amparadas
pelo
material
probatório
produzido nos autos, deve ser preservado o juízo
feito pelos jurados no exercício de sua função
constitucional” (HC 201812 SP, 5a T. rel. Marco
Aurélio Belizze, 07.08.2012, v.u.)” (in Código de
Processo Penal Comentado, 12a ed., São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
10
Revista dos Tribunais, 2013, p. 1048).
Nesse ritmo, o já decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal:
“1. Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado.
Paciente absolvido pelo Tribunal do Júri. 3. Decisão
anulada pelo Tribunal de Justiça, porque a teve
como manifestamente contrária à prova dos autos.
4. HC no 70.401 deferido pela 2a Turma desta Corte,
em 1o.3.1994, para anular o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, determinando que
nova decisão fosse proferida. 5. Cabe, aqui verificar
os termos do acórdão relativa ao segundo
julgamento da apelação do Ministério Público pelo
Tribunal de Justiça do Estado, que, enfrentando as
razões da defesa, proveu o recurso para mandar o
réu a novo julgamento. 6. Inadmissível a cassação
da decisão do Júri, com base no art. 593, III, letra d,
do CPP, a partir da fundamentação do acórdão. 7.
Se as provas de acusação e defesa podem ser
sopesadas, em confronto valorativo, não cabe
afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de
julgamento do tribunal popular contrário à regra
legis invocada, mas apenas, seria possível asseverar
que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova
da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo
formulável no julgamento de instâncias ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
11
comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão
de tribunal popular, em que o convencimento dos
jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos
em que se situa o julgamento do magistrado
profissional. 8. Habeas corpus deferido para cassar
o acórdão da Primeira Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na
Apelação Criminal no 136.149-3/8 e, assim, tornar
definitiva a decisão absolutória do Tribunal do
Júri” (HC 80115, Rel. Min. Néri da Silveira, 2a
Turma, j. em 23/05/2000, DJ 27/04/2001).
Também esse o entendimento deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Ressalte-se que, se a existência de duas versões
serve para condenar, afirmando-se a soberania do
Conselho de Sentença em casos tais, também deve
servir para absolver. Ora, diante da tese apresentada
pela Defesa, pelo Parquet e pelos depoimentos
acostados aos autos, pode o Conselho de Sentença,
partindo desse pressuposto, eleger a vertente que
mais lhe parecer conveniente. In casu, houve a
prevalência da tese sustentada pela Defesa,
amparada, de alguma forma pelo arcabouço
probatório” (Ap. Criminal no 3004855-49.199, São
Paulo, rel. Antonio Manssur. J. 23.11.2011).
Assim, como a decisão do júri baseou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018684-50.2012.8.26.0099 -Voto no 3153
12
tese amparada por elementos de convicção trazidos aos autos, descabe
cogitar de contrariedade do julgado com a prova. A reforma só se
justifica quando a decisão é arbitrária, por não encontrar apoio algum
nos elementos colhidos, seja durante a instrução, seja em Plenário. Tal
discrepância não se verificou no caso.
Destarte, na hipótese vertente, ante o já
ponderado, deve ser preservado o veredicto.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora